Tribunal: STF
Processo: RE 1403761
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 136/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. ACESSIBILIDADE A ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGOS 23, INCISO II, E 30, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Município do Rio de Janeiro e por seu Prefeito, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Direito Constitucional Municipal. Representação por inconstitucionalidade. Lei complementar municipal de iniciativa parlamentar. Dispõe sobre a obrigatoriedade da adaptação em escolas e instituições de ensino públicas ou privadas situadas no Município do Rio de Janeiro, de forma a permitir o livre acesso e uso por portadores de deficiência físico-motora em conformidade com o art. 317 da Lei Orgânica do Município e dá outras providências. 



    Alegação de vício de iniciativa, violação ao princípio da separação de poderes e ausência de prévio estudo de impacto orçamentário. Desacolhimento. Voto em consonância com o parecer ministerial, de lavra do douto Procurador de Justiça Carlos Cícero Duarte Júnior. 



    ‘Não se verifica, in casu, a inconstitucionalidade aventada, em razão da natureza da norma, de promoção de direitos fundamentais, especialmente das crianças e dos adolescentes, que se encontram em posição de especial vulnerabilidade. A norma dispõe sobre a acessibilidade das escolas e instituições de ensino da municipalidade, no intuito de permitir o pleno acesso aos equipamentos públicos ou privados às pessoas com deficiência. 



    Dessa feita, a legislação se encontra alinhada com os princípios fundamentais da República, bem como com um dos seus objetivos, que consiste exatamente na promoção do bem de todos sem qualquer forma de discriminação, em atendimento, portanto, ao que previsto no art. 5º, 6º, 8º, caput e parágrafo único, e 9º, caput e § 1º, todos da Constituição Estadual. 



    Ademais, o direito à educação é consagrado como direito social no art. 39 da Constituição Estadual, sendo dever do Estado promover os meios para que todos tenham acesso a tal direito fundamental. 



    [...] Cumpre destacar que a Constituição Estadual dispõe, como competência comum dos três entes federativos, a proteção e promoção das pessoas com deficiência, no art. 73, incisos II, V e X’ (Parecer ministerial, fls. 170/171). 



    Precedentes do Eg. Órgão Especial citados: Representação por Inconstitucionalidade nº 0068254-35.2014.8.19.0000, Relator(a): Des. Nagib Slaibi Filho, Órgão Especial, julgado em 26/10/2015; Representação por Inconstitucionalidade nº 0030784-33.2015.8.19.0000, Relator(a): Des. Jessé Torres, Órgão Especial, julgado em 02/05/2016; Arguição de Inconstitucionalidade nº 0025721-67.2008.8.19.0066, Redator designado(a): Des. Nagib Slaibi Filho, Órgão Especial, julgado em 11/11/2013; Arguição de Inconstitucionalidade nº 0002092-24.2015.819.0000, Redator designado(a): Des. Nagib Slaibi Filho, Órgão Especial, julgado em 30/05/2016. 



    Improcedência do pedido.” (Doc. 3)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Docs. 8 e 16).



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 2º, 5º, inciso XXXV, 30, inciso I, 37, caput, 61, § 1º, inciso II, alínea e, e 84, inciso VI, alínea a, da Constituição da República. Alegam, em síntese, que a Lei Complementar carioca 136/2014 “desrespeita a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo e viola o princípio da separação dos poderes, porque cria atribuições administrativas para órgãos públicos municipais, inclusive com aumento de despesas, e porque regulamenta a execução de política administrativa sem deixar ao administrador nenhuma liberdade de conformação para o adequado cumprimento do programa normativo, inclusive com a fixação de prazo irrazoável para sua conclusão e com a submissão da Administração Pública à incidência de multa desproporcional em caso de descumprimento do prazo”, e “também incorre em vício de incompetência legislativa, porque regula matéria que não é de interesse eminentemente local, mas sim afeta à competência legislativa concorrente atribuída pela Constituição à União, aos Estados e ao Distrito Federal”, além de violar “o princípio da segurança jurídica – que é o fundamento da exigência de equilíbrio orçamentário –, porque cria despesa pública sem a indicação de sua fonte de custeio” (Doc. 12, p. 5).



    A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo extremo, com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911-RG e na competência do Município para legislar sobre proteção das pessoas com deficiência (Doc. 13, p. 13-27).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro contra a Lei Complementar 136/2014 da referida municipalidade, a qual garante o direito de acessibilidade das pessoas com deficiência a escolas e instituições de ensino, por suposto vício formal de iniciativa e alegada usurpação de competência legislativa da União, dos Estados e do Distrito Federal.



    Eis o teor da Lei Complementar 136/2014 do Município do Rio de Janeiro-RJ, objeto da representação de inconstitucionalidade em questão:



    “Art. 1º Ficam obrigadas as escolas e instituições de ensino, públicas e privadas, localizadas no Município do Rio de Janeiro a promover as adaptações de forma a permitir o livre acesso e uso por portadores de deficiência físico-motora. 



    Art. 2º As adaptações referidas nesta Lei Complementar consubstanciam-se, essencialmente, na instalação de rampas, elevadores e demais facilidades físicas e/ou mecânicas que permitam ao portador de deficiência físico-motora o acesso às suas instalações internas e externas, incluindo portas que permitam a passagem de cadeira de rodas e na eliminação de obstáculos e/ou desníveis de piso que impeçam ou restrinjam a locomoção daqueles. 



    § 1º Os acessos às salas de aula e sanitários deverão ser adaptados de maneira que tenham espaço suficiente para a permanência e movimentação de usuários de cadeiras de rodas. 



    § 2º Ao menos uma sala de aula das escolas e das instituições de ensino por nível de instrução deve estar adaptada nos termos desta Lei Complementar. 



    § 3º Ao menos um sanitário por pavimento das escolas e das instituições de ensino por nível de instrução deve estar adaptada nos termos desta Lei Complementar. 



    Art. 3° Fica autorizado o Poder Executivo a regulamentar esta Lei Complementar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação visando o fiel cumprimento do aqui estabelecido. 



    Parágrafo único. Independentemente do caput, fica autorizada a Secretaria Municipal de Educação a promover convênio com outros órgãos da Administração Pública Direta e Indireta visando o fiel cumprimento desta Lei Complementar. 



    Art. 4º Fica concedido o prazo de cento e oitenta dias, contados da data da publicação desta Lei Complementar, para que as escolas e as instituições de ensino promovam as adaptações exigidas. 



    Parágrafo único. Será acrescido um prazo de cento e oitenta dias ao prazo estabelecido no caput, totalizando trezentos e sessenta dias para as instituições acima descritas que apresentarem laudo técnico firmado por profissional habilitado, certificando a impossibilidade ou inviabilidade de proceder às adaptações exigidas dentro do prazo estabelecido no caput. 



    Art. 5º As escolas e instituições de ensino que não cumprirem o disposto nesta Lei Complementar ficarão sujeitas às seguintes penalidades: 



    I - notificação por escrito; 



    II - se reincidente, segunda notificação cumulada com multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e 



    III - pelo descumprimento dos incisos anteriores, terceira notificação cumulada com multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e suspensão do alvará de funcionamento. 



    § 1º Da data da notificação referida no inciso I, as escolas e as instituições de ensino terão o prazo de trinta dias para adequar-se ao disposto nesta Lei Complementar. 



    § 2º O prazo para adequação indicado no § 1º poderá ser prorrogado por no máximo cento e oitenta dias, desde que o interessado apresente requerimento instruído com os seguintes documentos: 



    I - cópia da notificação; 



    II - laudo técnico justificando a impossibilidade material de proceder com as adaptações necessárias naqueles trinta dias; 



    III - cópia do alvará de funcionamento; 



    IV - cópia dos estatutos ou contrato social quando for pessoa de Direito Privado; 



    V - cópia da identificação do representante legal, seja ele estatutário ou procurador. 



    § 3º A concessão da prorrogação dependerá da aquiescência do Poder Público, este que deverá se manifestar em no máximo quinze dias contados do protocolo do requerimento. 



    § 4º Não havendo manifestação do Poder Público dentro do prazo indicado no § 3º, o requerimento será considerado aprovado. 



    § 5º Decorrido o prazo estabelecido no § 1º, não sendo concedida a prorrogação de que trata o § 2º e não estando sanada a irregularidade, mesmo após a prorrogação porventura concedida, aplicar-se-á a multa prevista no inciso II do caput. 



    § 6º Decorridos trinta dias da cominação da multa e não estando sanada a irregularidade, aplicar-se-á o disposto no inciso III do caput, sendo certo que nessa hipótese não caberá qualquer pedido de prorrogação e/ou suspensão das penalidades. 



    § 7º A suspensão do alvará de funcionamento será cancelada mediante o cumprimento do disposto nesta Lei Complementar mais o pagamento da multa correspondente. 



    Art. 6º O quantitativo arrecadado em virtude da aplicação das multas recolhidas no âmbito desta Lei Complementar será destinado à Secretaria Municipal de Educação, proibida a sua utilização para custeio de pessoal. 



    Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.“



    O Tribunal de origem julgou improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de inexistência de “inconstitucionalidade formal no caso, pois, embora de iniciativa do Poder Legislativo, em momento algum este criou ou mesmo originou despesas para o Poder Executivo Municipal, limitando-se unicamente a estabelecer normas a serem implementadas pelo Poder Executivo, dentro de sua conveniência e sob o seu comando e organização, pelo que não haveria que se falar em atribuição de tarefas a suas secretarias” (Doc. 3, p. 8, destaquei).



    Dessa forma, verifica-se que, em relação ao alegado vício de iniciativa, o acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a tese aprovada no julgamento do ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 917 da Repercussão Geral, DJe de 11/10/2016, no sentido de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”.



    Demais disso, no que concerne à suposta inconstitucionalidade material, contata-se também que o Juízo a quo não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, que se orienta no sentido da possibilidade de os Municípios suplementarem as legislações federal e estaduais de modo a aprimorar a acessibilidade, a proteção e a garantia das pessoas com deficiência, com base nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso I, da Constituição da República. Nesse sentido foram os julgados proferidos no RE 891.523, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 05/04/2017 e no ARE 665.381-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 07/08/2014, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Saliente-se, ainda, por oportuno, o acórdão recente da Primeira Turma desta Suprema Corte, proferido em caso análogo a este:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.760/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. ACESSIBILIDADE A LOCAIS DE USO COLETIVO PARA PESSOAS OSTOMIZADAS. PROTEÇÃO E GARANTIA DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ARTIGO 23, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. ARE 878.911. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.227.510-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/02/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente